Tribunal: TJMT
Processo: 1016741-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016741-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NEDENIR DE SOUSA GAMA - CPF: 022.997.151-26 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
QUANTO AO CRITÉRIO OBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – INCONFORMISMO DA DEFESA – REEDUCANDO CONDENADO POR CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS – INVOCADA A APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE, DE 40% (QUARENTA POR CENTO), ANTE A OMISSÃO LEGAL NO CASO DE REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO – IMPOSSIBILIDADE – REEDUCANDO REINCIDENTE EM CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, ISTO É, HEDIONDO – PENA DO DELITO HEDIONDO NÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDA OU EXTINTA – NÃO APLICAÇÃO DO ART. 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – CORRETO O VETOR DE 60% (SESSENTA POR CENTO), NA FORMA DO ART. 112, INCISO VII, DA LEP –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Apesar das mudanças trazidas pela Lei n. 13.964/2019 nos parâmetros temporais exigidos para a progressão de regime, sendo constatado que o agravante é reincidente em crime hediondo, por ainda não ter cumprido integralmente a pena do crime de homicídio, de modo a atrair a inteligência do art. 64, inciso I, do Código Penal, deverá ser comprovado, para fins de progressão de regime relativo às novas condenações por crimes hediondos ou equiparados, o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena imposta, nos termos do art. 112, inciso VII da LEP.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Nedenir de Souza Gama
em face da decisão do juízo da Quarta Vara Criminal de Rondonópolis, que determinou a aplicação da fração de 3/5 (três quintos) – 60% (sessenta por cento) – para o cálculo da progressão de regime em relação aos processos n. 0003764-57.2016.8.11.0064 e 0002157-09.2016.8.11.0064, em que o agravante restou condenado pelo crime de tráfico de drogas.

A defesa técnica assevera que, a partir da Lei 13.964/2019, a exigência do cumprimento do percentual de 60% (sessenta por cento) da pena para a obtenção do referido benefício se encontra circunscrita aos casos de reincidência na prática de crime hediondo. Defende que, dada a omissão legal quanto às demais hipóteses de reincidência, a única interpretação compatível com os princípios
pro homine
e da legalidade indica a aplicabilidade da fração de 40% (quarenta por cento), na forma do art. 112, inciso V, da LEP.

Requer, portanto, o reconhecimento da
novatio legis in mellius
, promovida pela Lei n. 13.964/2019 quanto ao requisito temporal exigido à progressão de regime e a consequente cassação da decisão atacada, a fim de ver modificado o pressuposto objetivo para a progressão de regime, nos termos supramencionados.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou os fundamentos recursais.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado de origem manteve a decisão censurada (id. 53676484, p. 04).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça sinalizou o desprovimento do agravo.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
Nedenir de Souza Gama
busca a reforma da decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara Criminal de Rondonópolis, que determinou a aplicação da fração de 3/5 (três quintos) – 60% (sessenta por cento) – para o cálculo da progressão de regime em relação aos processos n. 0003764-57.2016.8.11.0064 e 0002157-09.2016.8.11.0064, em que o agravante restou condenado pelo crime de tráfico de drogas.

Para tanto, a defesa técnica assevera que, a partir do novo diploma, a exigência do cumprimento do percentual de 60% (sessenta por cento) da pena para a obtenção do benefício supramencionado se encontra circunscrita aos casos de reincidência na prática de crime hediondo. Defende que, dada a omissão legal quanto às demais hipóteses de reincidência, a única interpretação compatível com os princípios
pro homine
e da legalidade indica a aplicabilidade da fração de 20% (vinte por cento) ou, subsidiariamente, o vetor de 40% (quarenta por cento), na forma do art. 112, incisos II e V, da LEP.

Assim, requer o reconhecimento da
novatio legis in mellius
, promovida pela Lei n. 13.964/2019, quanto ao requisito temporal exigido à progressão de regime e a consequente cassação da decisão atacada, a fim de ver modificado o pressuposto objetivo para a progressão de regime, nos termos supramencionados.

Pois bem.

A
Lei n. 13.964/2019
, popularmente conhecida como o “
Pacote Anticrime
”, trouxe os parâmetros temporais exigidos para a
progressão de regime
, positivando no art. 112 da LEP novas regras que subjazem a controvérsia ora objeto de análise, a seguir transcritas para melhor compreensão:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V -
40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário
;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

No caso em estima, o magistrado singular compreendeu ser aplicável o que prevê o inciso VII, afirmando que o agente possui condenação anterior por crime comum, isto é, não é primário e, dessa forma, não pode ser contemplado com a fração de 40% (quarenta por cento), como requer a Defesa.

Contudo, após a análise minuciosa do processo executivo de pena, bem como das informações constantes no SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), constata-se que o reeducando está em cumprimento da pena unificada de 64 (sessenta e quatro) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pelo cometimento de diversos crimes, dentre eles, roubos majorados, corrupção de menores, tráfico, posse e porte de arma de uso restrito e permitido, e homicídio qualificado.

Cumpre salientar que o agravante foi condenado por três crimes de tráfico, sendo um com trânsito em julgado em 2008, cuja pena foi integralmente cumprida em 26 de setembro de 2009 e, por esse motivo, tendo se passado mais de 05 (cinco) anos da data do cumprimento da pena, não há falar em reincidência por crime hediondo ou equiparado, nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal.

Os outros dois crimes de tráfico de drogas foram cometidos no ano de 2016 e as ações penais que apuraram ambos os fatos transitaram em julgado em 2018 (autos n. 0003764-57.2016.8.11.0064 e n. 0002157-09.2016.8.11.0064). Sendo assim, também não é possível constatar a reincidência em crime hediondo ou equiparado, porque ao cometer o segundo delito, o primeiro ainda não tinha transitado em julgado.

Por sua vez, verifica-se
que o reeducando foi condenado por crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal) à pena de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
O processo transitou em julgado no ano de 2007, contudo, conforme informações extraídas do SEEU,
a pena ainda não foi devidamente cumprida, motivo pelo qual se constata que o agravante é reincidente em crime hediondo, nos termos do art. 1o, inciso I, da Lei n. 8.072/90
.

Assim, conquanto a Defesa invoque a aplicabilidade do art. 112, inciso V da LEP, diante da guia unificada do reeducando, que abrange dentre diversos crimes, o crime de
homicídio qualificado,

cuja pena não foi devidamente cumprida ou extinta há mais de 05 (cinco) anos, de modo a atrair a inteligência do artigo 64, inciso I, do Código Penal, tem-se que a regra constante do art. 112, inciso VII, da LEP, é a mais adequada à hipótese.

Por consectário, sendo o ora agravante reincidente em crime hediondo ou equiparado, deverá ser comprovado, para fins de progressão de regime relativo às condenações contidas nos autos n. 0003764-57.2016.8.11.0064 e n. 0002157-09.2016.8.11.0064, o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena imposta.

Ante ao exposto,
nego provimento
ao presente agravo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020